Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-70.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-70.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 761.223.101-82 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – REGULARIDADE DOS REAJUSTES – APLICAÇÃO DA RN No 63/2003 DA ANS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítimo o reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por adesão, desde que haja previsão contratual e respeito aos limites regulatórios da ANS.

A ausência de comprovação técnica da abusividade impede a revisão judicial dos percentuais aplicados, sobretudo quando amparados por perícia contábil judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003259-70.2023.8.11.0010

APELANTE:

ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADA:

UNIMED RONDONOPÓLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais n. 1003259-70.2023.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Na origem, a autora narra ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso – CAA/MT, desde o ano de 2020, sustentando que, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, a mensalidade do plano sofreu aumento expressivo em razão da mudança de faixa etária, bem como que, após os 59 (cinquenta e nove) anos, passaram a ser aplicados reajustes anuais por sinistralidade e VCMH em percentuais supostamente superiores aos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requereu, assim, o afastamento dos reajustes reputados abusivos, com a limitação dos aumentos aos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido, decisão posteriormente reformada em sede de agravo de instrumento. Regularmente citada, a ré apresentou contestação, defendendo a legalidade dos reajustes aplicados e pugnando pela produção de prova pericial. Saneado o feito, foi determinada a realização de prova técnica, cujo laudo concluiu pela conformidade dos reajustes com as normas da ANS e com as disposições contratuais. Encerrada a instrução, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de inexistir abusividade nos reajustes por faixa etária e anuais, diante da observância da RN n. 63/2003 da ANS, da previsão contratual e da conclusão do laudo pericial no sentido de que o aumento da mensalidade, de R$ 807,69 para R$1.622,58, correspondente a 100,89%, encontrava-se dentro dos parâmetros legais e atuariais.

Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação, no qual reitera, em síntese, os argumentos expendidos na petição inicial.

Sustenta que, embora adimplente com as mensalidades do plano, passou a sofrer reajustes excessivos após completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, culminando em majoração aproximada de 162% (cento e sessenta e dois por cento) no valor da mensalidade.

Afirma que os reajustes por sinistralidade e VCMH foram aplicados sem a devida transparência, inexistindo demonstração clara da fórmula de cálculo utilizada e da efetiva necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Defende que os percentuais aplicados superam aqueles divulgados pela ANS para planos individuais e familiares, configurando prática abusiva e violadora do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais, bem como a concessão de tutela de urgência recursal para imediata adequação do valor da mensalidade (Id. 323168392).

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a inexistência de qualquer vício na sentença.

No mérito, assevera que o contrato em questão é da modalidade coletivo por adesão, submetido a regras próprias de reajuste, distintas daquelas aplicáveis aos planos individuais ou familiares.

Argumenta que os reajustes anuais e por faixa etária encontram respaldo contratual e normativo, notadamente nas Resoluções Normativas da ANS, tendo sido observada a RN no 63/2003 quanto aos limites de variação entre faixas etárias.

Ressalta, ainda, que o laudo pericial judicial atestou a regularidade dos índices aplicados e a inexistência de abusividade, bem como que o reajuste anual efetivamente aplicado no período controvertido foi de 15% (quinze por cento), e não de 162%, como alega a apelante.

Defende, por fim, que a majoração decorreu da necessidade de reequilíbrio atuarial do contrato, diante da elevada sinistralidade do grupo, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida (Id. 323168394).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 323321872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cominatória, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), ao fundamento de inexistir abusividade nos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, porquanto realizados nos limites contratuais e regulatórios, inclusive com suporte no laudo pericial judicial.

A apelante sustenta, em síntese, que suportou reajuste “excessivo” e “abusivo”, afirmando que, após completar 59 anos, a operadora passou a impor reajustes anuais por sinistralidade e VCMH em percentuais supostamente superiores aos divulgados pela ANS para planos individuais/familiares, culminando, ainda, em majoração aproximada de 162% no valor da mensalidade quando do implemento etário, sem transparência e sem demonstração da fórmula de cálculo, o que violaria o dever de informação e acarretaria onerosidade excessiva, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais e a concessão de tutela recursal.

Em contrarrazões, a operadora defende a manutenção do
decisum
, acentuando que se trata de plano coletivo por adesão, com regime regulatório próprio, distinto daquele aplicável aos planos individuais/familiares, e que os reajustes impugnados encontram previsão contratual e normativa, tendo a prova técnica concluído pela regularidade do reajuste etário efetivamente aplicado, além de impugnar a própria premissa fática de aumento de 162%.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário, portanto, cinge-se a verificar se o reajuste questionado ostenta natureza abusiva, seja por suposta inobservância do contrato, seja por afronta às regras da ANS, seja, ainda, por déficit informacional apto a caracterizar violação ao sistema protetivo do consumidor.

De início, cumpre assentar que a sentença impugnada construiu seu juízo de improcedência com lastro na moldura normativa aplicável à saúde suplementar e, sobretudo, na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, concluindo que o reajuste por faixa etária é juridicamente admissível quando houver previsão contratual e observância das normas regulatórias expedidas pelo órgão competente, bem como inexistência de percentuais aleatórios ou desarrazoados, aptos a impor onerosidade excessiva ou discriminação do idoso.

Nessa linha, o elemento probatório decisivo para a solução do caso é o laudo pericial contábil, elaborado com a finalidade específica de aferir eventual abusividade do reajuste.

O perito consignou que, aos 59 anos, a mensalidade era de R$807,69 e, ao completar 60 anos, passou para R$1.622,58, o que representa aumento de 100,89%, afastando expressamente a narrativa de majoração de 162% sustentada pela parte autora (Id. 323168379).

Além disso, o expert foi explícito ao afirmar que o percentual de 100,89% se encontra previsto contratualmente para a última faixa etária (“59 anos ou mais”), razão pela qual, sob a ótica estritamente contratual, o reajuste foi aplicado de forma correta, sem extrapolação do quanto pactuado.

Outrossim, ao examinar a conformidade do reajuste com as regras da ANS, o laudo registrou que a variação acumulada considerada para os grupos de faixas etárias observou os limites regulatórios, anotando que a variação acumulada entre as faixas superiores (sétima a décima) permaneceu inferior à variação das faixas iniciais, bem como que o valor da última faixa não ultrapassa o teto de múltiplos em relação à primeira, circunstâncias que, na avaliação técnica do perito, confirmam a aderência do reajuste ao regramento de referência.

Diante desse quadro, não subsiste espaço para acolher a alegação de “reajuste de 162%” como premissa apta a infirmar a sentença, porque a prova técnica judicial, com base no histórico de valores, fixou o reajuste efetivamente incidente em 100,89%, exatamente o percentual indicado como aplicável na tabela contratual pertinente, de modo que a insurgência recursal, nessa parte, colide frontalmente com a conclusão pericial e com a própria realidade econômica apurada nos autos.

Também não procede a pretensão de impor ao contrato coletivo por adesão a limitação automática aos índices divulgados pela ANS para planos individuais/familiares, pois a própria narrativa processual evidencia tratar-se de avença coletiva por adesão, vinculada a entidade de classe/caixa de assistência, realidade contratual reconhecida na sentença e reiterada nas peças recursais e defensivas, o que, por consequência, impede a transposição acrítica do regime de reajuste dos planos individuais para um contrato coletivo, sob pena de desconsideração da natureza do produto contratado e do modelo regulatório aplicável.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBIILIDADE
– PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”. (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 14/12/2016, DJe 19/12/2016)’.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0023864-73.2014.8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LEGALIDADE DOS REAJUSTES. PERÍCIA ATUARIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito relativos ao contrato de plano de saúde coletivo, em que a autora alega abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da legalidade dos reajustes aplicados pela operadora ao plano de saúde coletivo, bem como a aplicação do prazo prescricional trienal para as parcelas eventualmente indevidas.

(i) Avaliar se os percentuais de reajuste foram aplicados de forma abusiva, ou se, ao contrário, estão amparados por previsões contratuais e atuariais válidas.

(ii) Verificar a incidência da prescrição trienal sobre o pedido de repetição de indébito, conforme o disposto no art . 206, § 3o, IV, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que os reajustes praticados pela apelada respeitam os termos do contrato, tendo sido aplicados com base em critérios atuariais e de sinistralidade, em conformidade com a legislação aplicável aos planos coletivos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária. No caso, a perícia atuarial não identificou elementos que configurassem abuso nos percentuais aplicados nos anos de 2003 e 2005.

5. Quanto à repetição de indébito, foi acolhida a prescrição trienal sobre valores cobrados indevidamente, considerando a data da propositura da ação e o marco inicial para a contagem do prazo, de acordo com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.360.969/RS e 1.361 .182/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Os reajustes anuais e por faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo, se previstos em contrato e acompanhados de fundamentação atuarial, são legítimos
. O prazo prescricional para repetição de indébito é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, IV, do CC/2002."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00170914120168110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

No que toca ao argumento de déficit informacional e ausência de transparência, embora o dever de informação seja vetor inafastável nas relações de consumo, a solução do caso não pode prescindir do dado central de que o reajuste impugnado foi reputado contratualmente previsto e normativamente compatível, segundo apuração pericial, de modo que, mesmo sob o ângulo do controle de abusividade, não se identificou a aplicação de índice aleatório ou divorciado da base contratual, mas, ao revés, a incidência do percentual correspondente à faixa etária final, tal como estabelecido para a categoria de beneficiário analisada.

Assim, ausente demonstração técnica de que o percentual aplicado exceda o contrato ou viole os limites regulatórios, e inexistindo prova robusta de prática abusiva concreta a justificar a intervenção judicial para reescrever a equação econômico-financeira da avença, impõe-se prestigiar a conclusão do laudo e a fundamentação da sentença, que, com base na prova e no regime jurídico da saúde suplementar, reconheceu a regularidade do reajuste e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos.

Por consequência lógica, igualmente não se acolhe o pedido de tutela recursal para “redução imediata” da mensalidade, porque a cognição deste julgamento, ao confirmar a inexistência de abusividade demonstrada, afasta a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à tutela de urgência, além de tornar incompatível, no plano material, a pretensão de impor, por via provisória, regime de reajuste diverso daquele previsto e reputado regular no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026